Tribunal: TJSP
Processo: 2001415-86.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Mandado de segurança – Declaração de perda da função pública decorrente de condenação em ação de improbidade administrativa – Sanção que abrange toda e qualquer função exercida junto à Administração Pública no momento da prolação da decisão condenatória – Medida que visa a proteger a sociedade e a própria Administração Pública da atuação de agente cuja improbidade foi reconhecida judicialmente

Ementa:
Mandado de segurança – Declaração de perda da função pública decorrente de condenação em ação de improbidade administrativa – Sanção que abrange toda e qualquer função exercida junto à Administração Pública no momento da prolação da decisão condenatória – Medida que visa a proteger a sociedade e a própria Administração Pública da atuação de agente cuja improbidade foi reconhecida judicialmente – Desnecessidade de observância a processo administrativo específico – Mera aplicação de comando judicial transitado em julgado – Precedentes – Inexistência de direito líquido e certo – Segurança denegada.